Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-77.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000960-77.2023.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSIVAN DE JESUS FERREIRA Advogado(s): TAILANE NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – COMPROVADAS. PLEITO DEFENSIVO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUSPENSÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – READEQUADA DE OFÍCIO A DOSIMETRIA DA PENA. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela defesa de Josivan de Jesus Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em debate: (i) verificar a possibilidade de aplicação do regime aberto para o início do cumprimento da pena; e (ii) analisar o pleito de concessão da suspensão condicional da pena. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas, tanto que a Defesa sequer aventou o pleito de absolvição, limitando-se a requerer a modificação do regime e suspensão condicional da pena. 4. Redimensioinada, de ofício, a dosimetria da pena para afastar do cômputo da pena-base a valoração negativa os motivos e as circunstâncias do crime, considerando que os fundamentos utilizados na sentença combatida não extrapolam o tipo penal. No entanto, foras mantidas as consequências do crime, haja vista as ameaças reiteradas que afetaram o equilíbrio psicológico e a vida profissional da vítima. 5. Assim, considerando que o delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.343/2006), possuía, à época dos fatos, pena mínima de 3 (três) meses e máxima de 2 (dois) anos de detenção, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base, fixo a reprimenda em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, tornando-a definitiva, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena. Quanto ao crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), cuja pena varia de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de reclusão, aplicando-se a mesma fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base, resulta a sanção em 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão, tornando-a definitiva, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena. Pena 6. Digno de nota, o equívoco da magistrada sentenciante ao deixar de arbitrar a pena de multa relativamente ao crime previsto no art. 147-A do CP, que integra a sanção legalmente prevista para o tipo penal. Todavia, deixo de supri-la, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. 7. O regime semiaberto foi mantido, conforme fixado pelo Juízo a quo, diante da gravidade concreta dos fatos, notadamente porque o delito foi praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, mediante reiteradas ameaças de morte, bem como em razão da negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime. 8. A concessão do sursis não se mostra cabível nos delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha, conforme estabelece a Súmula n.º 536 do STJ, que dispõe: “A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”. IV – Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido, readequada, de ofício, a dosimetria da pena. Teses de julgamento: “1. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso (semiaberto)”; “2. A suspensão condicional da pena não se aplica na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha”. Dispositivos relevantes citados: Arts. 77, II, e 147-A do Código Penal; art. 24-A da Lei Maria da Penha. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, J. 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000960-77.2023.8.05.0265, da Comarca de Ubatã, tendo como Apelante Josivan de Jesus Ferreira, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, redimensionando, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto da Relatora. Salvador,